Tribunal: TJDFT
Processo: 0724369-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. APOSENTADORIA. COMPROVADA. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER DE PELE) NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O portador de moléstia grave, como neoplasia maligna, tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, inciso XIV da Lei n.o 7.713/98.
2. Embora o postulante seja aposentado e, nos termos da Súmula 598 do STJ, seja desnecessária a realização de perícia médica oficial para comprovar ser portador de moléstia grave, exige-se a comprovação da enfermidade alegada para o reconhecimento judicial de isenção de imposto de renda.
3. Em sede de agravo de instrumento, que possui cognição sumária e não exauriente, não é possível verificar se a doença do agravante permite-lhe ser contemplado com a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, sendo necessário se aguardar a regular instrução probatória do feito originário para análise aprofundada da questão.
4. Recurso conhecido e não provido.